Tribunal: STF
Processo: HC 62598
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, POR
CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA (CP, ART. 157, PAR-2., I E II) E
QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO). DECISÃO
ANTERIOR, NO HABEAS CORPUS NUMERO 62598-3/RJ, EM FAVOR
DA MESMA PACIENTE, QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, AO CONDENAR A PACIENTE, EM CONCURSO
MATERIAL, PELOS CRIMES DE QUADRILHA E ROUBO, NÃO
ACOLHENDO ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INFRAÇÃO
AO ART. 383, DO CPP, TÃO-SÓ, PORQUE, NA DENUNCIA, NÃO
SE INSERIRA O ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
QUANTO A PACIENTE, EMBORA A EXATA DESCRIÇÃO DOS FATOS. NÃO
SE DECIDIU, NO CASO, TODAVIA, SOBRE A QUESTÃO DO CUMULO DE
PENAS, EM FACE DO ROUBO, DUPLAMENTE QUALIFICADO E DA
QUADRILHA ARMADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DEFERIDO, PARA
EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE QUADRILHA ARMADA,
NA CONFORMIDADE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA, POR RECONHECER DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO
FATO (CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA). EXTENSAO DO
BENEFICIO AOS DEMAIS CO-REUS, NOS TERMOS DO ART. 580, DO
C.P.P..